Tribunal: TJDFT
Processo: 0704249-28.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704249-28.2017.8.07.0020 AGRAVANTE: BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: RICARDO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA, ELENICE SILVA ROMAO, BR HOUSE INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que houve usurpação da competência da Corte Superior e que a matéria controvertida foi prequestionada, devendo ser afastado, portanto, o óbice dos enunciados 211 do STJ e 282 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033